Tribunal: TJSP
Processo: 9019501-69.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - MONTANTE PRINCIPAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE - ADMISSIBILIDADE.
"Na apuração de saldo remanescente de precatório inexiste óbice à incidência dos juros de mora sobre o montante principal requisitado no período entre o termo final do cálculo de liquidação (que resultou no precatório) e a respectiva inscrição no orçamento.